Tribunal: TJSP
Processo: 0000944-15.2009.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contrato de locação. Fiança. Responsabilidade solidária dos fiadores. Propositura de ação de despejo c. c. cobrança em face da empresa locatária. Procedência. Trânsito em julgado. Instauração da fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo, por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contrato de locação. Fiança. Responsabilidade solidária dos fiadores. Propositura de ação de despejo c. c. cobrança em face da empresa locatária. Procedência. Trânsito em julgado. Instauração da fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo, por não terem integrado a relação processual da ação de despejo. Súmula no 268 do C. STJ. Ajuizamento de ação de execução em face dos fiadores. Oposição de exceção de pré-executividade, com alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Prosseguimento do cumprimento da sentença proferida na ação despejo até, no mínimo, agosto de 2008, afasta a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva, já que a interrupção efetuada contra a locatária se estende ao fiador, conforme inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil, e a ação de execução foi ajuizada no dia 06.05.2009, ou seja, antes do decurso da prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução eram mesmo medidas imperiosas. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.